Tribunal: STF
Processo: RE 1388508
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. E-PROC. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI N.º 11.033/04.DIREITO AO CREDITAMENTO EM REGIME NÃO CUMULATIVOSUJEITO À INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.1. A não cumulatividade objetiva evitar o aumento excessivo da cargatributária decorrente da possibilidade de cumulação de incidências tributárias aolongo da cadeia econômica.2. Este objetivo pode ser alcançado pela técnica do creditamento e pelatributação monofásica.3. Cuidando-se de tributação monofásica, desaparece o pressupostofático necessário para a adoção da técnica do creditamento, que é a possibilidade deincidências múltiplas ao longo da cadeia econômica, não se podendo falar, portanto,em cumulatividade.4. O âmbito de incidência do art. 17 da Lei n.º 11.033/04 restringe-se ao'Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Amplicação da Estrutura Portuária -REPORTO', como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo.5. A extensão do disposto no art. 17 da Lei n.º 11.033/04 a situaçõesdiversas daquela prevista na legislação implicaria privilégio indevido para certasatividades econômicas, em detrimento de todas as outras que sujeitas à tributaçãopolifásica.6. Sentença mantida



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o âmbito de incidência do artigo 17 restringe-se ao 'Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO', conforme anuncia a ementa da aludida lei ordinária e se confirma pelo exame da integralidade do instrumento normativo referido.



    Para tanto, basta transcrever o conjunto de artigos que, no corpo daquele diploma legislativo, institui o REPORTO e constatar, de modo claro e imediato, que a prevista manutenção de créditos relativos ao PIS e a COFINS foi disposta nas operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens quando adquiridos pelos beneficiários do REPORTO e empregados para utilização exclusiva em portos.



    Transcrevo tal conjunto normativo, onde inserido o artigo 17:



    [...]



    Não fosse esta a conclusão necessária, de acordo com o exame sistemático da legislação tributária (que distingue o âmbito de incidência de norma específica a determinado regime especial - o REPORTO - de situações diversas - como aquela presente nestes autos), não faria nenhum sentido sustentar direito ao creditamento diante de tributo monofásico em virtude da proteção da não-cumulatividade. Isto porque, como acima demonstrado, a técnica da incidência monofásica é a solução mais direta e simples para evitar a cumulatividade tributária.



    Assim, somente para argumentar, se se admitisse a incidência do citado artigo 17 para as atividades da impetrante, seria necessária a redução, teleológica e sistemática, do alcance literal da norma, retirando do seu alcance as situações onde a tributação ocorre de forma monofásica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente